Tribunal: TJES
Processo: 5002867-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO PADUA MARTINS NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente o pedido do consumidor para declarar a inexistência de débito relativo à recuperação de consumo, após apuração de suposta fraude no medidor de energia por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3475183.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para a caracterização de fraude no medidor observou os requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especificamente quanto ao dever de notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade, conforme o
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece rito obrigatório para a apuração de irregularidades, impondo à distribuidora o dever de comunicar ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica, conforme o § 7º do art. 129.

5. A ausência de notificação prévia para o acompanhamento da perícia técnica constitui vício insanável por cercear o direito do consumidor de fiscalizar a prova e de se fazer representar por técnico de confiança.

6. A entrega do resultado da avaliação e do demonstrativo de cálculo
a posteriori
não supre a exigência normativa da notificação antecedente, mantendo a natureza unilateral e ilegítima da prova produzida pela própria concessionária.

7. O laudo técnico produzido sem a observância do contraditório perde força probatória para fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

8. A oscilação no perfil de consumo do usuário, de forma isolada, caracteriza mero indício de irregularidade e não autoriza a responsabilização do consumidor sem a existência de prova técnica idônea e válida.

9. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais impõe-se em razão do desprovimento do recurso, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando a avaliação técnica do medidor for realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a notificação prévia do consumidor para acompanhar o procedimento.

2. A observância do rito previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL é condição de validade para a caracterização de fraude no medidor.

3. A variação no histórico de consumo, por si só, não comprova a existência de fraude ou má-fé do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: art. 37,
caput
, da CF/88; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; itens 5, 6 e 7 do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 966; TJES, AC 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, AC 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e a ele
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 09/12/2025 a 15/12/2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002867-97.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
FRANCISCO PÁDUA MARTINS NETO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

Friso que a Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, observo que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3475183 foi lavrado em 31/12/2019 (id. nº 16496490), ocasião em que o equipamento medidor foi retirado para análise.

Contudo, a ausência de tal notificação prévia acerca da data da perícia, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Embora o Em. Des. Relator tenha pontuado que o recorrido recebeu o resultado da avaliação técnica e o demonstrativo de cálculo
a posteriori
, tal fato não supre a exigência normativa da notificação prévia para o acompanhamento do exame pericial.

Saliento que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária (Relatório nº 0417/20, id. nº 16496488), sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa no momento de sua confecção, perde sua força probatória.

Assim, com a devida vênia, entendo que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício, como se vê abaixo:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

No mais, ressalto que a diferença no consumo de energia elétrica (perfil de consumo), por si só, não conduz à conclusão quanto à existência de fraude, como afirmado pelo Em. Des. Relator.

O simples degrau de consumo, evidenciado no histórico (id. nº 16496492), constitui mero indício, que necessitaria ser corroborado por prova técnica idônea e submetida ao crivo do contraditório para autorizar a responsabilização do consumidor.

Sem a validade da prova pericial do medidor, eis que contaminada pela unilateralidade, a oscilação de consumo pode decorrer de inúmeros outros fatores fáticos (mudança de hábitos, aparelhos defeituosos, imóvel vazio, etc.), não sendo lícito presumir a má-fé do usuário baseando-se exclusivamente em planilhas de faturamento.

Mediante tais fundamentos, renovando as vênias ao Em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela concessionária, MANTENDO inalterada a sentença de primeiro grau. Outrossim, MAJORAR a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO PADUA MARTINS NETO
, julgou procedente a pretensão autoral, com a consequente declaração da inexigibilidade do débito de R$ 52.467,62 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) lançado em desfavor do autor/apelado, bem como a condenação da empresa ré/apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o procedimento de apuração da irregularidade no medidor observou as diretrizes da Resolução ANEEL n.º 414/2010, sobretudo o art. 115, sendo legítima a cobrança efetuada; (ii) a queda no consumo da unidade consumidora indica a existência de irregularidade, justificando a aplicação do TOI e a recuperação de consumo retroativo, ainda que não se possa imputar diretamente ao consumidor a autoria da adulteração; (iii) houve ciência do consumidor sobre os fatos e documentos, inclusive com apresentação de recurso administrativo; (iv) não houve falha no serviço, e, portanto, é indevida a condenação por danos morais; (v) subsidiariamente, mostra-se desproporcional o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, em que o apelado defende, em suma, que: (i) não houve prévia ciência do consumidor quanto ao procedimento de inspeção, contrariando o disposto no art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010; (ii) a cobrança foi fundada em procedimento administrativo inidôneo, realizado à sua revelia; (iii) não houve alteração significativa no consumo de energia após a troca do medidor, conforme demonstram as faturas anteriores e posteriores; (iv) a responsabilidade da concessionária por eventual deficiência no equipamento é objetiva e que eventual “benefício” com a suposta irregularidade não foi comprovado; (v) a indenização fixada a título de danos morais é devida e proporcional aos danos sofridos, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem prévio aviso e com o consumidor em dia com os pagamentos.

DA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

DA REGULARIDADE DA APURAÇÃO DE CONSUMO

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3475183, lavrado em 31/12/2019,às 09h17min, detectou irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do ora apelado, Sr.
FRANCISCO PADUA MARTINS NETO
, “encontrado com perfuração, impedindo o correto registro da energia consumida” (ID 16496490).

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Conquanto a diligência dos dois funcionários da concessionária, devidamente identificados pela matrícula funcional, não tenha sido realizada perante o consumidor, percebe-se que este teve acesso inequívoco ao TOI, que foi sucedido de comunicado de substituição de medidor, no qual constou os dados relativos à sua remessa análise em laboratório, além de ter recebido o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar juntado à inicial (evento 16496462, fls. 02/10), e ainda ofertado recurso administrativo (eventos 16496465, 16496466 e 16496468).

Os elementos fotográficos do evento 16496491 e o relatório de avaliação técnica do medidor nº 0417/20 (evento 16496488) acentuam a falha no aparelho do consumidor por intervenção de terceiros, corroborando a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária.

O equipamento foi reprovado na inspeção geral, por estar “furado por intervenção de terceiros”, e também foi reprovado no ensaio de exatidão, com registro de que o
“medidor está como TC do elemento C furado/danificado por intervenção de terceiros, registrando o consumo de energia elétrica apenas no elemento A”

(evento 16496488).

Ademais, constata-se que a unidade consumidora é um bar e restaurante, o que não torna crível que o apelado desconhecesse a manipulação em seu equipamento, enquanto o histórico de consumo (evento 16496492, fl. 09) acentua que o apelado se beneficiou diretamente da medição a menor.

Assinala-se que o degrau de consumo foi perceptível nos meses de janeiro a março de 2020, sendo que apenas reduziu no período pandêmico, justamente a partir da fatura do mês de abril de 2020 (evento 16496492, fl. 09).

O histórico de consumo deixa claro o degrau a partir de outubro de 2016, quando houve queda drástica, que se restabeleceu nos meses subsequentes à troca do medidor (justificada a queda apenas pela pandemia).

O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (art. 241, incisos I e II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

Ademais, o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos da Resolução da ANEEL, vigente à época, pois foi aplicada “a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias”, conforme estabelece o inciso III do artigo 130 da Res. ANEEL nº 414/2010 (evento 16496489).

Nesse contexto, reputo que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, goza de presunção de veracidade e legalidade, mesmo na ausência do consumidor no momento da inspeção
. 2. A constatação de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição justifica a recuperação de consumo não registrado. 3.
A cobrança com base em TOI regularmente lavrado é legítima, desde que observe os critérios e prazos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010
. (Apelação Cível nº 5000149-17.2022.8.08.0041, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em sessão virtual de 01/ a 05/09/2025).

Assim, entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para informar o apelado previamente sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço público (cf. evento 16496493, fl. 02), o que também rechaça a pretensão de indenização por danos morais.

Anota-se que, quando ajuizada a demanda, não havia notícia de interrupção/suspensão de energia. A inicial registra apenas que “o autor está sofrendo uma cobrança indevida e sob coação de ficar com o fornecimento de energia suspenso” (evento 16496454, fl. 23), e que “caso ocorra a suspensão do fornecimento de energia o autor teria neste momento prejuízos incalculáveis ” (evento 16496454, fl. 25). A parte obteve liminar que lhe assegurou a suspensão da cobrança, de modo que sequer ocorreu a efetiva interrupção/suspensão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

Peço vênia ao douto relator e lanço voto para acompanhar o entendimento inserto no voto da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.